Tribunal: TJDFT
Processo: 0732788-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732788-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA EMIDIO ROSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA EMIDIO ROSA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação revisional de reajustes ajuizada em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A parte agravante sustenta, em síntese, a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao seu contrato de plano de saúde coletivo, que resultaram na elevação da mensalidade para R$ 13.231,62, valor que considera exorbitante. Argumenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar a possível incidência de reajustes por faixa etária, uma vez que aderiu ao plano com 66 anos, estando, portanto, fora das faixas etárias permitidas para tal tipo de aumento, conforme a legislação de regência. Aponta a manifesta desproporção entre os índices aplicados pela operadora e os percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, o que demonstraria a probabilidade de seu direito. Alega, ainda, o perigo de dano iminente, consubstanciado na impossibilidade de arcar com o valor da mensalidade e no risco de cancelamento do contrato, o que a deixaria desassistida aos 78 anos de idade. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar que a parte agravada emita os boletos mensais no valor de R$ 2.969,11 e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia central reside na verificação da suposta abusividade dos reajustes anuais por variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e por sinistralidade, aplicados a contrato de plano de saúde coletivo por adesão. A agravante apresenta argumentos relevantes, especialmente no que tange à aparente incorreção da decisão agravada ao ponderar sobre reajustes por faixa etária, que, de fato, não incidem para beneficiários com idade superior a 59 anos, conforme o artigo 15 da Lei n. 9.656/1998 e a regulamentação da ANS. A discrepância entre os reajustes aplicados e os limites estabelecidos pela agência reguladora para contratos individuais é, de fato, acentuada. Contudo, a análise da legalidade dos reajustes em planos coletivos, baseados na sinistralidade e na variação de custos, é matéria de alta complexidade e demanda aprofundada dilação probatória, com a apresentação de documentos atuariais e contábeis pela operadora do plano de saúde que justifiquem os percentuais aplicados. A aferição de eventual abusividade, portanto, não se mostra viável em sede de cognição sumária, sendo prudente aguardar a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, embora a situação da agravante inspire cuidados, a ausência de elementos probatórios robustos e pré-constituídos que demonstrem, de plano, a ilegalidade dos índices aplicados, impede, por ora, a concessão da medida de urgência. A questão exige um juízo de cognição exauriente, incompatível com a análise perfunctória própria deste momento processual. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). ABUSIVIDADE. ANÁLISE. JUÍZO COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. Um dos reajustes admitidos na prestação mensal devida pela contratação de plano/seguro saúde ocorre nos casos de alteração da faixa etária do segurado/beneficiário. Para tanto, exige-se que haja expressa previsão contratual do percentual a ser aplicado a cada uma das faixas etárias, bem como observância às regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (art. 15 da Lei no 9.656/98). 3. Já os reajustes decorrentes de sinistralidade e da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) são, em tese, lícitos, pois o intuito é garantir o equilíbrio contratual. Contudo, deve o plano de saúde comprovar o incremento da sinistralidade, bem como o aumento dos custos médico-hospitalares, sob pena de configurar abusividade. 4. A verificação de eventual abusividade no reajuste do valor das mensalidades praticado pela operadora do plano de saúde somente poderá ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2003280, 0708358-67.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.)” CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE PLANOS. REAJUSTE ANUAL. DÚVIDA ACERCA DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE VALORES. PLANO INDIVIDUAL E PLANO COLETIVO. REQUISITOS DISTINTOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No contrato de adesão firmado não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais. Porquanto. Tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2 Assim, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Precedente da Casa: “(...) 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1904824, 0718384-61.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, cuja comprovação depende de instrução probatória a ser realizada no juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator